Tribunal: STF
Processo: ARE 1569605
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas e uso de documento falso Sentença condenatória Preliminares de reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, veicular e domiciliar, ilicitude da prova obtida em face de denúncia anônima, violação ao direito do silêncio e cerceamento de Defesa Nulidades não reconhecidas No mérito, postula a absolvição dos acusados pelo crime de Tráfico Absolvição inviável Materialidade e autoria comprovadas Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam e tinham em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico Detração Penal sujeita ao Guizo das Execuções Penais, para verificação dos requisitos legais Penas mantidas Regime prisional da acusada alterado diante das peculiaridades do caso concreto Devolução dos bens apreendidos Descabimento Ausência dos requisitos legais PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO DO APELANTE THIAGO FERREIRA BARROS NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DA ACUSADA NATIELE SABINO FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI e LXIII, da CF. Afirma que “a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia, em violação da norma constitucional que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicilio, o que torna imprestável, no caso concreto, aprova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes”. Aduz “nulidade decorrente da violação do direito ao silencio que não foi reconhecida”.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao fazer a admissibilidade do recurso extraordinário, assim se manifestou: “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, "a", 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, com fundamento no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil”.



    Decido.



    De início, anoto que o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, aplicou o Tema 280 da repercussão geral e, no ponto, negou seguimento ao recurso. Não obstante, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.427.463-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente). 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o RE nº 1177984 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1185), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matérias analisadas pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator